Tribunal: STF
Processo: ARE 1575270
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Taxa de saúde suplementar - TSS. Art. 20 da lei 9.961/00. Coisa julgada. Portaria interministerial nº 700/2015. Majoração. Base de cálculo. Art. 97 § 2º CTN. Incidência da súmula 279 do STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Alegação de violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5°, II e LV, 93, IX, e 150, I, III, b, e IV, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.